Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700975-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Antonia Lucineide Bento Guedes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (Id. 33582552). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator